Tribunal: TJES
Processo: 0036513-67.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS NO PERÍODO ANTERIOR A 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso em análise a conclusão levada a efeito no julgamento, com repercussão geral, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, que seguiu as diretrizes do julgamento, também com repercussão geral, do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, ambas combinadas à Emenda Constitucional nº 113/2021.

2.
P
osteriormente aos julgamentos paradigmáticos do STF e do STJ,
em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”.

3. Ante o panorama normativo e jurisprudencial descrito, no período anterior ao advento da alteração constitucional, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905. Considerando a natureza tributária da presente condenação, não há qualquer obrigação legal ou orientação jurisprudencial que conduza à conclusão de que, até data de 08.12.2021, deverá ser aplicado o índice de correção monetária pela Taxa Selic, o que afasta o pleito recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

4. Con
tudo
, no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC
para a atualização do indébito
,
nos moldes da
Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme
pleiteado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
dev
endo ser reformada

a sentença neste ponto

5. O valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrido não se apresenta desbalanceado, pois cada um foi sucumbente em um pedido autoral, sendo o IPAJM quanto ao pleito de cessação aos descontos de Imposto de Renda e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto à repetição do indébito dos valores já descontados. Por conseguinte, não há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 50% do valor, à luz dos critérios previstos no art. 87 do CPC.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036513-67.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SONIA MARIA DALMASO DE FREITAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS NO PERÍODO ANTERIOR A 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso em análise a conclusão levada a efeito no julgamento, com repercussão geral, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, que seguiu as diretrizes do julgamento, também com repercussão geral, do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, ambas combinadas à Emenda Constitucional nº 113/2021.

2.
P
osteriormente aos julgamentos paradigmáticos do STF e do STJ,
em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”.

3. Ante o panorama normativo e jurisprudencial descrito, no período anterior ao advento da alteração constitucional, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905. Considerando a natureza tributária da presente condenação, não há qualquer obrigação legal ou orientação jurisprudencial que conduza à conclusão de que, até data de 08.12.2021, deverá ser aplicado o índice de correção monetária pela Taxa Selic, o que afasta o pleito recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

4. Con
tudo
, no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC
para a atualização do indébito
,
nos moldes da
Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme
pleiteado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
dev
endo ser reformada

a sentença neste ponto

5. O valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrido não se apresenta desbalanceado, pois cada um foi sucumbente em um pedido autoral, sendo o IPAJM quanto ao pleito de cessação aos descontos de Imposto de Renda e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto à repetição do indébito dos valores já descontados. Por conseguinte, não há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 50% do valor, à luz dos critérios previstos no art. 87 do CPC.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do primeiro apelante e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0036513-67.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: SONIA MARIA DALMASO DE FREITAS

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A

VOTO

C
onforme relatado,
trata
m
-se de
Remessa Necessária e
de
R
ecurso
s
de
A
pelação Cível interposto
s

pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(IPAJM)

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a sentença
de ID nº 7333920
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
Vara
de Fazenda Pública
Estadual de
Vila Velha
,
Dr.
Aldary Nunes Junior
,

que
na Ação Declaratória de
Isenção de Imposto de Renda c/c Restituição de Indébito
ajuizada por
SONIA MARIA DALMASO DE FREITAS

em face dos recorrentes
,
julgou procedente a pretensão autoral
nos seguintes termos:

“
CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados dos rendimentos da autora desde 09/2018, tendo em vista o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Incide correção monetária e juros de mora.

CONDENO o IPAJM em obrigação de fazer, para que se abstenha de promover desconto nos proventos de aposentadoria do requerente relativo às incidências tributárias (Imposto de Renda).

CONDENO os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor, arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais). Incidindo juros e correção monetária consoante capítulo próprio desta Sentença.

DEIXO DE CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM ao pagamento de custas, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/2013”.

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

interpôs recurso de apelação no ID nº 7333922,
aduzindo
que
“o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários de sucumbência, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada requerido, não guarda proporcionalidade com o valor da causa, representando um percentual exorbitante”.

Diante desse argumento, p
ede “seja reformada a sentença para fixar a sucumbência em 10% do valor da causa, em respeito ao princípio da razoabilidade”.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

se insurge,
em suas razões
recursais de ID nº 7333925
,
alegando, em síntese, que (I) “não estamos diante de demanda versando sobre verba atinente a servidor público (Lei 9.494/97), mas sim de nítida ação de repetição de indébito tributário”; (II) “para fins de restituição de imposto, o mesmo critério de atualização monetária e juros de mora aplicável ao imposto deve ser o utilizado para a sua restituição”;
(III) “
o Imposto de Renda (repita-se, tributo federal) é atualizado pela Selic, consoante dispõe a Lei Federal nº 9.250/95”.

Diante disso, pugna
o Estado do Espírito Santo “seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para, reformando parcialmente a sentença, determine a correção do indébito tributário pela Taxa Selic”.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID n. 7333926
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

C
ontrarrazões
oferecidas no ID n. 7333929
po
r

SONIA MARIA DALMASO DE FREITAS
, em que requer o desprovimento do
s
recurso
s interpostos
.

Pois bem.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interposto e passo a analisar
separadamente
as suas razões.

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO INDÉBITO
TRIBUTÁRIO

A sentença determinou ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o ressarcimento dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da recorrida desde setembro de 2018, incidindo correção monetária pelo índice IPCA/E.

Em contraponto, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em suas razões recursais
alega
que,
em se tratando de repetição de indébito, o mesmo critério de atualização monetária e juros de mora aplicável ao imposto deve ser o utilizado para a sua restituição, isto é, a Taxa Selic.

Analisando a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a temática, hipótese exclusivamente de direito, necessita de parcial reforma a sentença recorrida, pois se aplica ao caso em análise a conclusão levada a efeito no julgamento, com repercussão geral, do
REsp 1.495.146/MG (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça
, que seguiu as diretrizes do julgamento, também com repercussão geral, do
RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal
, ambas combinadas à

Emenda Constitucional nº 113/2021.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou que
aos débitos da Fazenda Pública oriundos de
relação jurídico-tributária
n
ão pode ser aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997
(STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.09.2017 (repercussão geral).

Considerando que a utilização do índice TR foi declarada inconstitucional, e o STF não forneceu mais detalhes sobre quais os índices deveriam substituí-lo em relação à condenações judiciais de
natureza jurídico-tributária
, o parâmetro foi definido quando do julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.

Posteriormente aos julgamentos paradigmáticos do STF e do STJ, em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da
Taxa Selic
“nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária
, de remuneração do capital e de compensação da mora”.

Ante o panorama normativo e jurisprudencial descrito, no período anterior ao advento da alteração constitucional, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905. Considerando a natureza tributária da presente condenação, não há qualquer obrigação legal ou orientação jurisprudencial que conduza à conclusão de que, até data de 08.12.2021, deverá ser aplicado o índice de correção monetária pela Taxa Selic, o que afasta o pleito recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Contudo,

no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC
para a atualização do indébito
, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme pleiteado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
devendo ser reformada

a sentença neste ponto.

Exatamente nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes julgamentos exemplares:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DESNECESSIDADE DA CONTEMPORANEIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS - ACRÉSCIMO TÃO SOMENTE DOS JUROS DE MORA QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR A 09/12/2021 – INDEFERIMENTO DO PEDIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. [...] 4.
Como se sabe, em 09.12.2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”. E, no período anterior, persiste a aplicação do tema 905 do STJ da seguinte forma: correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento indevido e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

[...]
(Data: 16/May/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5029874-68.2023.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. SERVIDOR INATIVO. ISENÇÃO DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO À DATA DA APOSENTADORIA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 111 DO STJ. OMISSÃO NA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão embargado aplicou as orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, determinando a incidência de correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3. Assim, quanto aos valores indevidamente descontados até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, incide a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. Sobre os valores indevidamente descontados a partir de 09.12.2021, deverá incidir a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. 4. Não se verifica omissão quanto à aplicação da súmula 111 do STJ, quando o acórdão embargado não fixou honorários. Manteve, no julgamento da remessa necessária, o capítulo da sentença que remeteu a fixação dos honorários de advogado para a liquidação de sentença. (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 5. Recurso parcialmente provido.
(Data: 28/Apr/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0012440-64.2017.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.
(Data: 28/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0020212-25.2010.8.08.0024. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: Remessa Necessária Cível).

Portanto, quanto aos valores indevidamente descontados até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E. A partir de 09.12.2021, incide a Taxa SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Com relação ao capítulo da sentença que arbitrou honorários sucumbenciais no montante de R$ 3.000,00 em favor do advogado da apelada, vê-se que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser afastado o pleito recursal do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

De forma dissociada do teor do dispositivo da sentença,
o recorrente
afirma que “não houve condenação do IPAJM”
no processo,
motivo pelo qual deveria ser redistribuída a proporção da condenação dos requeridos em honorários advocatícios sucumbenciais
.

Ocorre que o instituto previdenciário foi condenado à obrigação de
não
fazer de se abster de promover descontos nos proventos de aposentadoria do requerente relativo às incidências tributárias (Imposto de Renda),
sendo incorreta a premissa apresentada
.

Ademais, observa-se que o valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrido não se apresenta desbalanceado, pois cada um foi sucumbente e
m
um pedido autoral, sendo o
IPAJM
quanto ao pleito de cessação aos descontos de Imposto de Renda e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
quanto à repetição do indébito dos valores já descontados.

Por conseguinte, diferentemente daquilo que alega o IPAJM em sede de razões recusais, não há desproporcionalidade na sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 50% do valor, à luz dos critérios previstos no art. 87 do CPC.

DISPOSITIVO

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para determinar a incidência da Taxa SELIC quanto aos descontos tributários realizados a partir de 09.12.2021, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021
,
confirmando em parte a sentença a quo
.

Na forma do § 11 do art. 85 do C
PC
, majoro os honorários sucumbenciais

do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
para o valor de 1.700,00 (mil e setecentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
. Outrossim, CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para determinar a incidência da Taxa SELIC quanto aos descontos tributários realizados a partir de 09.12.2021, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021, confirmando em parte a sentença
a quo
.

Acompanho o voto de relatoria.